Tribunal: TJSP
Processo: 1006292-35.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.